Tribunal: TJMT
Processo: 1017364-82.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017364-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), EMPORIO COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - CNPJ: 36.983.387/0001-90 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1017364-82.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: EMPORIO COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de liminar apresentado em agravo de instrumento pelo Agravante.

Sustenta que, a decisão merece reforma, diante da possibilidade de suspensão da inscrição estadual no caso, visto que, não há exclusão do contraditório, apenas o seu diferimento, em razão de se tratar de situação excepcional que coloca em risco o erário e de possível cometimento de crimes contra a ordem tributária, não havendo que se falar em supressão de instância no presente caso.

Dessa forma requer o provimento do recurso para cassar a decisão recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do
recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de liminar apresentado em agravo de instrumento pelo Agravante.

Extrai-se dos autos que, a Agravada impetrou o mandado de segurança de origem, objetivando que o Recorrente promova imediatamente a reativação da sua inscrição estadual.

A liminar foi concedida pelo Magistrado de Primeiro Grau, por entender que:

(...) A suspensão das inscrições estaduais exige a observância de critérios objetivos e instauração de processos administrativos a oportunizar o exercício da ampla defesa na esfera administrativa, sendo certo que somente em situações onde fique devidamente provado que o contribuinte estaria agindo para lesar o fisco a medida se garante com a presunção de legitimidade.

O que se tem neste caso concreto é que houve uma fiscalização e supostamente a o contribuinte não existe de fato no local cadastrado (id. 123586259). A decisão que motivou a suspensão da inscrição estadual é datada de 26/06/2023.

Para a imposição da suspensão da inscrição estadual, por suposta infração, deve a autoridade competente instaurar o processo administrativo, para a apuração da possível prática ilegal, com a observância, no iter processual administrativo, dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da mais ampla defesa.

A inobservância dos direitos ao contraditório e a mais ampla defesa daquele que é apontado como infrator no curso de processo administrativo implica, a priori, suposta violação do direito constitucional das garantias constitucionais.

Assim sendo, não se mostra razoável a suspensão da inscrição estadual de ambas, tendo em vista que se caracteriza em ato de ilegalidade premente por obstar a atividade econômica sem base plausível, pois seria somente esse o fato indicador da decisão administrativa: o contribuinte não existe no local cadastrado.

Outrossim, os produtos comercializados pelas impetrantes, extremamente perecíveis, não podem aguardar o desfecho desta ação mandamental, por mais célere que ela seja, de sorte que o perigo da demora se faz presente na espécie judicializada.

Posto isso, defiro a liminar para afastar a suspensão da inscrição estadual n. 13.811.874-4 da impetrante EMPORIO COMÉRCIO LTDA, determinando que a impetrada reative a inscrição estadual, até o julgamento final deste
mandamus
.

Contra a decisão, insurgiu-se o Recorrente, por meio de agravo de instrumento, oportunidade em que indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Isso porque, as alegações do Recorrente, consubstanciadas na Informação nº 189/2023 – CMTE/SUCOM/SARP/SEFAZ-MT, não foram levadas ao conhecimento do Magistrado de Primeiro Grau.

Como se sabe, em sede de recurso de agravo de instrumento, este Tribunal somente deve analisar as alegações já enfrentadas e decididas pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instancia.

Ademais, as informações trazidas no referido documento se tratam de fato novo, decorrente de nova vistoria, posterior ao mandado de segurança de origem, o que não foi objeto de análise pelo Juízo, mas tão somente a não observância do contraditório e ampla defesa.

Desse modo, não adentrando o Magistrado na análise da pretensão do Recorrente, a verificação de tais argumentos nesse momento processual importa em verdadeira supressão de instância.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024